Tribunal: TJSP
Processo: 1022898-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo -

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo - Procedência da ação em primeiro grau - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação.